Tribunal: TJES
Processo: 5000426-16.2023.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000426-16.2023.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
A Lei Federal nº 12.153/2009 prevê que
“É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos”
(art. 2º, caput) e que
“No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”
(art. 2º, § 4º).

2)
Todavia, tal hipótese não se verifica nos autos porque não há Juizado Especial da Fazenda Pública efetivamente instalado na Comarca de Alfredo Chaves, afigurando-se inaplicável a regra da competência absoluta disposta nos referidos dispositivos legais.

3) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame da sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única de Alfredo Chaves que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
VALERIA GALVÃO CERUTI
, devidamente assistida pela Defensoria Pública Estadual, julgou procedente o pleito autoral, confirmando a liminar deferida anteriormente.

Em suas razões recursais, sustenta o Apelante, em síntese, tratar-se de ação de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando o baixo valor da causa e a matéria abarcada. Sendo assim, alega que a sentença seria omissa quanto à matéria de ordem pública em questão, cognoscível de ofício e, por isso, requer a anulação do édito sentencial. Por conseguinte, por entender que o procedimento a ser adotado é o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, entende pela necessária exclusão de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID nº 8723273, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame da sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única de Alfredo Chaves que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
VALERIA GALVÃO CERUTI
, devidamente assistida pela Defensoria Pública Estadual, julgou procedente o pleito autoral, confirmando a liminar deferida anteriormente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Em suas razões recursais, sustenta o Apelante, em síntese, tratar-se de ação de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando o baixo valor da causa e a matéria abarcada. Sendo assim, alega que a sentença seria omissa quanto à matéria de ordem pública em questão, cognoscível de ofício e, por isso, requer a anulação do édito sentencial. Por conseguinte, por entender que o procedimento a ser adotado é o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, entende pela necessária exclusão de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID nº 8723273, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A Lei Federal nº 12.153/2009 prevê que
“É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos”
(art. 2º, caput) e que
“No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”
(art. 2º, § 4º).

Todavia, tal hipótese não se verifica nos autos porque não há Juizado Especial da Fazenda Pública efetivamente instalado na Comarca de Alfredo Chaves, afigurando-se inaplicável a regra da competência absoluta disposta nos referidos dispositivos legais.

Em mesmo sentido, destaco os seguintes arestos no âmbito deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VARA ÚNICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Estabelece a Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos (art. 2º,
caput
) e que No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta (art. 2º, § 4º), não sendo, portanto, a hipótese dos autos, tendo em vista que não há Juizado Especial da Fazenda Pública efetivamente instalado na Comarca de Vargem Alta. 2. - Não há falar em litigância de má-fé porque ausente a comprovação do elemento subjetivo, que se afigura imprescindível para caracterização do comportamento do
improbus
litigator. 3. - Recurso parcialmente provido.
(TJES; AC 0001082-54.2018.8.08.0061; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 10/05/2022; DJES 20/05/2022)
- grifei.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO MÉDICO. NECESSIDADE VERIFICADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA RECONHECIDA. VARA ÚNICA. COMPETÊNCIA VERIFICADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA QUE NÃO ALTERA A SENTENÇA. 1. Conforme laudo médico elaborado pelo Dr. Gerliano Marçal, CRM ES 12.314, cirurgião geral que acompanha a paciente, para tratamento de seu quadro deve ser realizado o procedimento COLANGIOPANCREATOGRAFIA ENDOSCOPICA RETROGRADA. No mesmo sentido, o parecer técnico produzido pelo Núcleo de Assessoramento Técnico - NAT, reconhece a necessidade do procedimento indicado pelo médico cirurgião para o tratamento da paciente. 2. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o Estado tem o dever constitucional de garantir ao cidadão necessitado o fornecimento de medicamentos indispensáveis a seu tratamento de saúde. 3.
Considerando que ainda não foi regularmente instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca em questão, afigura-se inaplicável a regra de competência absoluta prevista no § 4º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.
4. Recursos conhecido e improvido. Remessa necessária que não altera a sentença.

(TJES; AC 0001573-61.2018.8.08.0061; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 21/03/2022; DJES 04/04/2022) - grifei.

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. VARA ÚNICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO APLICÁVEL. DECISÃO QUE JULGA DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 10 DO CPC
. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO. 1.
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Art. 2º §4º, da Lei nº 12.153/2009. 2. Embora possua a competência plena de Juizado Especial da Fazenda Pública, a Comarca de Ibitirama não possui juizado efetivamente instalado, de modo que não se
aplica, ao presente caso, a competência absoluta pelo valor da causa prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009. 3. Não há que se falar em aplicação subsidiária das normas aplicáveis ao Juizado Especial da Fazenda Pública, notadamente quanto à condenação em honorários e custas processuais, uma vez que procedimento tramitou sob o rito comum. [...] (TJES; APL-RN 0000204-07.2019.8.08.0058; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 15/02/2022; DJES 25/03/2022) - grifei.

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COGNIÇÃO CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO NULIDADE DA CONTRATAÇÃO FGTS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS VARA ÚNICA ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS .
1 Trata-se de apelação cível em razão da sentença que declarou nulas as sucessivas contratações temporárias do Apelado e condenou o Estado/Apelante ao pagamento dos valores referentes ao FGTS devido, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. 2
- A presente ação tramitou na Comarca de Ibatiba, comarca de entrância única, que possui competência para processar e julgar ações de interesse de pessoa jurídica de direito público.
3 - Considerando que no foro em questão ainda não houve instalação de Juizado Especial da Fazenda Pública, não merece prosperar a alegação de que não são devidos honorários advocatícios. 4 Recurso desprovido, com a fixação de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação, 064160015430, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL) - grifei.

Dessa forma, não há que se falar em aplicação subsidiária das normas aplicáveis ao Juizado Especial da Fazenda Pública, notadamente quanto à condenação em honorários, uma vez que procedimento tramitou sob o rito comum.

Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000251-31.2019.8.08.0009 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA. ADVOGADOS : LEONARDO FERREIRA BIDART E OUTRO. RECORRIDA : ANA PAULA MILANESE ALVES. ADVOGADO : ANDERSON GUTEMBERG COSTA. MAGISTRADO : CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA. ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. VARA ÚNICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Art. 2o, § 4o, da Lei nº 12.153/2009.
2. Embora possua a competência plena de Juizado Especial da Fazenda Pública, a Comarca de Boa Esperança não possui juizado efetivamente instalado, de modo que não se aplica, ao presente caso, a competência absoluta pelo valor da causa prevista no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009.
3. Não há que se falar em aplicação subsidiária das normas aplicáveis ao Juizado Especial da Fazenda Pública, notadamente quanto à condenação em honorários e custas processuais, uma vez que procedimento tramitou sob o rito comum.
4. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator (TJ-ES - AC: 00002513120198080009, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2021)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim, considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual (destinado ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública), originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa, para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar